Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR PAGO ANTERIORMENTE. TERMO DE QUITAÇÃO EMITIDO. ART. 940 CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. COBRANÇA JUDICIAL. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. PAGAMENTO EM DOBRO. DEVIDO.
1. Para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil, o pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente requer a demonstração de dois requisitos firmados pela jurisprudência: a) a existência de cobrança judicial; e b) a comprovação da má-fé do demandante.
2. Sendo o pagamento da dívida de conhecimento inequívoco dos credores, que inclusive emitiram recibo de quitação, não restava qualquer dúvida razoável que pudesse justificar a cobrança judicial indevida, de maneira que resta comprovada a má-fé.
3. Apelação conhecida e desprovida.